Tribunal: TJES
Processo: 5000045-81.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-81.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA ARRIVABENE PAIER
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000045-81.2021.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: VERA LUCIA ARRIVABENE PAIER

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ID 1969690) em face da sentença proferida pelo 3
o
Juizado Especial Cível de Colatina/ES, que julgou procedente em parte o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais e declarou a inexistência do débito decorrente do empréstimo consignado originário da proposta 805216511, nos valores de R$1.833,79 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos).

Recurso tempestivo e com preparo realizado (ID 19696692).

Contrarrazões ao ID 1969695 em que a recorrida pugna, em síntese, pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrida em litigância de má-fé.

É o relatório, passo a decidir.

Cinge-se a controvérsia em analisar se seria necessário perícia técnica,
para apurar eventual falsidade n
a assinatura do contrato de nº 010015184002, se houve falha na prestação do serviço da ré e se é devida a condenação em danos morais.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Sendo assim, a
contr
o
vérsia em desli
n
de
será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que o requerente se enquadra no conceito de consumidor e a ré, na de fornecedor
a
de serviço, na forma do artigo 2
o
e 3
o
do Código de Defesa do Consumidor.

Passo a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de perícia grafotécnica.

In casu
, a autora narrou que
ao retirar um extrato de sua conta bancária (extrato em anexo), se deparou com duas TEDs (Transferência Eletrônica disponível) nos dias 03/12/2020 no valor de R$ 12.302,84 (doze mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) e outra no dia 16/12/2020 no valor de R$1.833,79 (mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 14.136,63 (quatorze mil cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), provenientes de empréstimos consignados do banco C6,
que desconhecia.

Em sede de defesa, a ré juntou ambos os contratos e sustentou, em síntese, a regularidade na prestação dos serviços.

Após o trâmite regular, o magistrado
a quo
entendeu pela necessidade de perícia técnica referente ao contrato de nº 804828708. Contudo, entendeu que, no que se refere ao segundo contrato no valor de R$1.833,79 (proposta 805216511), haveria falsificação grosseira e, portanto, não seria necessário a realização de perícia grafotécnica,
tendo acolhido o pedido autoral para declarar inexigível a dívida, determin
ar
a devolução dos valores em dobro e conden
ar
a ré ao pagamento de danos morais
.

Ao analisar
detidamente as provas colacionadas, referente ao contrato de nº
805216511,
objeto da controvérsia recursal, vislumbro que não há como concluir pela falsificação grosseira da assinatura do
referido
contrato.

As assinaturas do contrato de nº
805216511,
acostado pela ré,

e a
assinatura presente na
documentação pessoal, acostada à exordial,
possuem grau de similitude
. Embora não sejam idênticas, há a necessidade de melhor apuração, através da perícia grafotécnica, por
expert
na área
,
para alcançar a conclusão acerca da falsificação ou não
da referida assinatura
,
o que demonstra a imprescindibilidade da realização da perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

Pontuo também que
a autora
reconheceu
o recebimento dos valores disponibilizados pelo banco em sua conta bancária,
o que demonstra ainda mais a necessidade da realização de provas mais robustas, como a perícia,
uma vez
que
as provas carreadas aos autos não foram suficientes a esclarecerem a matéria fática que envolve a lide.

Assim, constato que os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para apreciar a demanda, em razão da necessidade da realização da prova pericial de ambos os contratos acostados nos autos
e, em observância à regra legal, que determina que serão processadas as causas de menor complexidade perante o Juizado Especial Cível, que transcrevo abaixo:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...)”

Para corroborar com este entendimento, colaciono ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/vencido, contra sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo de cédula de crédito bancário pretensamente entabulado entre as partes: o condenou à obrigação de não lançar a parcela de R$211,35 no benefício previdenciário da autora/recorrida, além do pagamento de R$ 1.771,98 a título de danos materiais, correspondente às parcelas descontadas. Em contrapartida, determinou a devolução, pela autora, do valor de R$6.784,70. 2.Nas razões do recurso, insiste na necessidade de realização de perícia técnica, para verificar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela restituição simples a autora. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36371647). Contrarrazões apresentadas (ID 36371658). 4. Quanto à complexidade da causa, esclareço, desde já, que a competência dos juizados especiais cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8º daquele diploma legal, todas as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada, são da sua competência, sendo pacífico que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perquirido, conforme enunciado 54 do FONAJE. 5. Pelos documentos carreados aos autos, a despeito da afirmativa da autora/recorrida de não haver contratado o empréstimo, verifica-se que a análise da demanda denota um quadro fático autorizador de realização de perícia formal, pois analisando a assinatura do contrato ID nº 36371618, verifica-se a similitude no cotejo com os documentos juntados pela recorrida, especialmente sua carteira de identidade. Esta situação resulta na complexidade da matéria e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3º e 51, II, da lei n. 9.099/95. 6. Neste sentido o seguinte julgado da 1ª. Turma Recursal: "Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de motorista da recorrida ID. 34576642 e dos contratos de IDs. 34576656 e 34576657, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual. 9. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade das assinaturas nos contratos de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade." (Acórdão 1425850, 07452514820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022). 7. Destarte, sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado pelo diploma da Lei 9.099/95, a presente ação deve ser extinta, sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo juizado especial e da consequente incompetência. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor as "causas cíveis de menor complexidade" (CF, art. 98, inc. I). 8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS acolhida. Sentença reformada para julgar extinto o processo, com apoio no artigo 51, II, da Lei 9099/95. Sem condenação em honorários ante a ausência de vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (
TJDFT -
Acórdão 1440497, 07054287320218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Por fim, pontuo que não há que se falar em litigância de má-fé da recorrente.
Isso porque, não vislumbro a incidência de nenhuma conduta enumerada nos incisos do artigo 80
do Código de Processo Civil, realizada pelo recorrente
.

Pontuo, ademais, que para a condenação da parte em litigância de má-fé, é necessário que tenha agido dolosamente nas práticas previstas no artigo 80, CPC, o que não restou comprovado nos autos. Para elucidar, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SUSCITADA SEM NOMEN IURIS - "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS" - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECER DO RECURSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO. (...) Não restando devidamente comprovada a conduta processual dolosa na prática de algum dos incisos enumerados no art. 80 do CPC/2015, não há que se aplicar a multa por litigância de má-fé ao apelante. Verificado que o magistrado incorreu em erro material na parte dispositiva deve o vício ser corrigido nesta instância revisora. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.07.070745-0/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)

Sendo assim, indefiro o pedido realizado pela autora/recorrida, em contrarrazões.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.